Tribunal: TJSP
Processo: 1054557-24.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de indeferimento da petição inicial. Apelo do autor. Benefício da justiça gratuita que deve ser deferido ao autor. Documentos juntados pelo autor que dão respaldo à declaração de hipossuficiência econômica, que veicula presunção relativa de veracidade (art. 99, § 2o, do CPC). Petição

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de indeferimento da petição inicial. Apelo do autor. Benefício da justiça gratuita que deve ser deferido ao autor. Documentos juntados pelo autor que dão respaldo à declaração de hipossuficiência econômica, que veicula presunção relativa de veracidade (art. 99, § 2o, do CPC). Petição inicial indeferida porque o autor deixou de atender determinação judicial e não apresentou extrato completo de negativações efetuadas nos últimos 36 meses junto aos órgãos de proteção de crédito. Nas razões de apelo, o autor se limita a alegar que faz jus à gratuidade processual e a defender a validade da procuração apresentada. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Sentença reformada somente para deferir a gratuidade processual ao autor. Apelo conhecido em parte e provido na parte conhecida.